Tribunal: TJDFT
Processo: 0019663-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E S P A C H O Dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis (já considerado o cômputo do prazo em dobro), manifestar-se a respeito da impugnação aos cálculos apresentada pelo credor GEDIAEL CORDEIRO LEITE (ID 15491566). Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios